Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de adjudicação compulsória, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por um dos réus e julgou procedente o pedido inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o réu possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de adjudicação compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O documento de substabelecimento da procuração não elucida se houve ou não reserva de poderes. Tal circunstância traz a conclusão pela manutenção de poderes do substabelecente, pois a renúncia a direito deve ser manifestada de forma expressa, isto é, não pode ser presumida, nos termos do art. 114 do Código Civil.
4. Ajuizada ação de adjudicação compulsória objetivando a outorga definitiva de escritura pública em nome da parte autora, o apelante tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto ainda possuía poderes outorgados pelo mandante para a venda do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.